Tribunal: TJSP
Processo: 1004440-42.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ção de curso e revalidação. Ministério da Educação que veda a prática. Prestadora de serviços que também age em desconformidade com a lei e deve devolver as quantias pagas, de forma simples, por ausência de aproveitamento. Demais indenizações indevidas, diante do comportamento contraditório adotado pelo aluno. Recurso parcialmente provido, com observação.
A atuação da ré em procedimento não permitido é inequívoca, aceitando como a transferência pessoa já diplomada em medicina no estrangeiro como sendo para fins de complementação e revalidação de forma contrária à lei. Com relação aos valores pagos, porém, não cabe excludente de responsabilidade, pois não houve aproveitamento pelo demandante, sendo fonte de enriquecimento para a ré, não podendo ser impingido prejuízo apenas ao aluno, com direito à repetição simples. Com relação às indenizações pretendidas, houve comportamento contraditório do aluno, o que afasta do dever de indenizar moralmente, bem como não há falar em lucros cessantes (perdas/lucros), sob o prisma da regra para o revalida.
(TJSP; Apelação Cível 1004440-42.2020.8.26.0189; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Kioitsi Chicuta

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação proposta por aluno buscando a rescisão contratual e reparação de danos decorrente da aprovação e transferência do autor para a IES com posterior interrupção do internato, notas removidas e outras práticas, sem a devida contrapartida. Sentença de improcedência. Relação de consumo. Revelia. Transferência acolhida de brasileiro já diplomado em medicina no

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação proposta por aluno buscando a rescisão contratual e reparação de danos decorrente da aprovação e transferência do autor para a IES com posterior interrupção do internato, notas removidas e outras práticas, sem a devida contrapartida. Sentença de improcedência. Relação de consumo. Revelia. Transferência acolhida de brasileiro já diplomado em medicina no estrangeiro para complementação de curso e revalidação. Ministério da Educação que veda a prática. Prestadora de serviços que também age em desconformidade com a lei e deve devolver as quantias pagas, de forma simples, por ausência de aproveitamento. Demais indenizações indevidas, diante do comportamento contraditório adotado pelo aluno. Recurso parcialmente provido, com observação.
A atuação da ré em procedimento não permitido é inequívoca, aceitando como a transferência pessoa já diplomada em medicina no estrangeiro como sendo para fins de complementação e revalidação de forma contrária à lei. Com relação aos valores pagos, porém, não cabe excludente de responsabilidade, pois não houve aproveitamento pelo demandante, sendo fonte de enriquecimento para a ré, não podendo ser impingido prejuízo apenas ao aluno, com direito à repetição simples. Com relação às indenizações pretendidas, houve comportamento contraditório do aluno, o que afasta do dever de indenizar moralmente, bem como não há falar em lucros cessantes (perdas/lucros), sob o prisma da regra para o revalida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004440-42.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
FABRICIO MIRANDA SOARES, é apelado INSTITUTO DE CIÊNCIA E
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004440-42.2020.8.26.0189 -Voto no 44501
2
COMARCA: Fernandópolis - 3a Vara Cível – Juiz Renato Soares de Melo Filho
APTE. : Fabricio Miranda Soares
APDA. : Universidade Brasil
VOTO No 44.501
EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Ação
proposta por aluno buscando a rescisão contratual e
reparação de danos decorrente da aprovação e
transferência do autor para a IES com posterior
interrupção do internato, notas removidas e outras
práticas, sem a devida contrapartida. Sentença de
improcedência.
Relação
de
consumo.
Revelia.
Transferência acolhida de brasileiro já diplomado em
medicina no estrangeiro para complementação de
curso e revalidação. Ministério da Educação que veda
a prática. Prestadora de serviços que também age em
desconformidade com a lei e deve devolver as quantias
pagas, de forma simples, por ausência de aproveitamento. Demais indenizações indevidas,
diante do comportamento contraditório adotado pelo
aluno.

Recurso
parcialmente
provido,
com
observação.
A atuação da ré em procedimento não permitido é inequívoca,
aceitando como a transferência pessoa já diplomada em
medicina no estrangeiro como sendo para fins de
complementação e revalidação de forma contrária à lei. Com
relação aos valores pagos, porém, não cabe excludente de
responsabilidade,
pois
não
houve
aproveitamento
pelo
demandante, sendo fonte de enriquecimento para a ré, não
podendo ser impingido prejuízo apenas ao aluno, com direito à
repetição simples. Com relação às indenizações pretendidas,
houve comportamento contraditório do aluno, o que afasta do
dever de indenizar moralmente, bem como não há falar em
lucros cessantes (perdas/lucros), sob o prisma da regra para o
revalida.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.
303/306 que julgou improcedente ação de rescisão contratual c.c. indenizações, cm
custas pelo autor.
O autor alega que está enfrentando dificuldades financeiras,
pois investiu nos estudos e sua declaração de renda não permite arcar com as custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004440-42.2020.8.26.0189 -Voto no 44501
3
Cita julgado e pleiteia gratuidade recursal. Alega que ajuizou ação contra
Universidade Brasil S/A, pois se formou em medicina na Bolívia e atendeu ao edital
da ré para ingressar no 9o semestre do curso de medicina após propaganda e processo
seletivo amplamente divulgado, com pagamento de taxa de inscrição e de taxa de
análise curricular, essa última de no valor de R$ 8.703,00. Aduz que se matriculou na
instituição requerida na condição de portador de diploma em medicina e que a ré é
revel, cabendo a inversão do ônus da prova, bem como assevera que cursou o 9o e 10o
semestres, mas quando estava no segundo semestre do internato houve interrupção
abrupta em razão da desativação do curso de medicina ministrado pela demandada
por decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.
Afirma que a Universidade foi investigada por comercialização de vagas para o curso
de medicina e suas notas referentes ao tempo do internato foram removidas do
sistema, sendo que a ré mentiu, propagando a oferta sem a contraprestação devida,
mas efetuados os pagamentos. Insiste na propaganda enganosa acerca da legalidade
do procedimento e entende que não cabe exigir do autor o conhecimento legal, com
prova concreta da atuação irregular da instituição, pois nunca omitiu sua condição de
formado, insistindo na má-fé da ré ao divulgar permissão de ingresso aos diplomados
no exterior, fazendo a análise curricular e aprovando o ingresso. Considera que
houve enriquecimento ilícito e insiste na revelia e na relação de consumo para
responder pelas perdas e danos.
Processado o recurso sem preparo e com contrarrazões, nas
quais aponta a flagrante irregularidade no ingresso do autor para burlar o sistema de
revalidação. Insurge-se quanto à inversão do ônus da prova e pretende a relativização
dos efeitos da revelia.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o relatório do necessário.
Consta da sentença de improcedência que o autor admite ser
formado em medicina e a entrada na instituição é irregular, citando a Lei 9394/96,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004440-42.2020.8.26.0189 -Voto no 44501
4
art. 48, § 2o, sendo o intuito refazer os últimos semestres e obter diploma no Brasil.
Conclui que o autor é maior e capaz, com discernimento para compreender a
irregularidade do processo de transferência.
Inicialmente, diante da documentação apresentada pelo
apelante, é caso de conceder a gratuidade recursal, pois isento de declaração de bens.
A relação é de consumo, cabendo a análise segundo a regra do
ônus da prova da lei consumerista. Ademais, diante da revelia, cabe a presunção de
veracidade sobre fatos, restando a análise do direito invocado.
A questão essencial é a atuação da prestadora de serviços. É
certo que ofereceu para pessoas formadas no estrangeiro e aqui residentes, com
diploma de conclusão de curso, transferência para o seu curso de medicina. Assim,
ao invés de revalidar o diploma estrangeiro em instituição pública para posterior
complemento, o aluno concluiria o curso em universidade brasileira e o diploma seria
expedido no Brasil. Ocorre que tal procedimento foi investigado e obstado, pois o
exame do Revalida é aplicado pelo INEP desde 2011.
Segundo afirma o demandante, não lhe era exigido conhecer
sobre o regramento. Pois bem, se por um lado entende-se que, ainda que tivesse
ciência ou que deveria ter sobre a regra para a revalidação, a circunstância não afasta
o direito ao recebimento do valor pago à ré, pois evidentemente propagou e ofertou
algo que não podia cumprir, retiradas as notas do aluno. Obviamente a ré não prestou
o serviço para o qual se obrigou e pelo qual recebeu. A irregularidade no
procedimento se deu por oferta e convalidação da ré, o que implica em devolver a
quantia que recebeu indevidamente, atuando as duas partes com dolo. De outra parte,
entende-se que quanto aos lucros cessantes, estes são indevidos, eis que o autor se
submeteu a procedimento diverso àquele que prescreve a lei do país e não estaria
apto a praticar medicina. Tampouco se pode concluir pelo dano moral, pois houve
uma escolha que, de fato, tangencia o sistema e implica em comportamento afasta a
pretensão por ofensa a direitos de personalidade, não sendo passível de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004440-42.2020.8.26.0189 -Voto no 44501
5
moral.
A respeito:
Rescisão de contrato e reparação de danos. Gratuidade da
justiça deferida à Apelante. Autora formada em medicina por universidade
estrangeira que ingressou na instituição de ensino Ré, para receber diploma da
universidade brasileira e, assim, furtar-se ao procedimento de regular revalidação.
Irregularidade praticada pela Ré da qual a Autora tinha conhecimento. Direito
apenas à repetição simples do indébito, eis que nenhum serviço fora prestado pela
Ré. Lucros cessantes e dano moral afastados. Caráter protelatório dos segundos
embargos declaratórios opostos contra a sentença não verificado. Multa afastada.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003599-47.2020.8.26.0189;
Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro:
10/11/2020).
Em suma, a demanda é parcialmente procedente para declarar
a rescisão contratual, impondo a ré a condenação ao ressarcimento dos valores pagos
à instituição, com correção desde os desembolsos e juros de mora desde a citação.
Diante do decaimento parcial, responderá a ré por metade das custas e pelos
honorários de 12% da condenação.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, com
observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator